Tribunal: TJSP
Processo: 1110628-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. O autor apela para elevar o valor indenizatório. A empresa recorre para afastar a condenação no valor indenizatório. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal. Pedido in casu que se limita ao dano moral. Incidência do CDC. RE 336.631/RJ. Atraso de duas horas.

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. O autor apela para elevar o valor indenizatório. A empresa recorre para afastar a condenação no valor indenizatório. Inaplicabilidade das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal. Pedido in casu que se limita ao dano moral. Incidência do CDC. RE 336.631/RJ. Atraso de duas horas. Empresa aérea que proveu auxílio material ao autor. Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Prejudicado o apelo do autor e provido o recurso da empresa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110628-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é apelado/apelante
RAFAEL GONÇALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento ampliado,
julgaram prejudicado o recurso do autor e deram provimento ao recurso da empresa, por
maioria de votos. Voto contrário do 3o Desembargador, sem declaração, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110628-69.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45288
Apelação Cível No: 1110628-69.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Apelado/Apelante: Rafael Gonçalves de Souza
Ação de indenização por dano moral. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo de
ambas as partes. O autor apela para elevar o
valor indenizatório. A empresa recorre para
afastar a condenação no valor indenizatório.
Inaplicabilidade
das
Convenções
Internacionais de Varsóvia e de Montreal.
Pedido in casu que se limita ao dano moral.
Incidência do CDC. RE 336.631/RJ. Atraso de
duas horas. Empresa aérea que proveu auxílio
material ao autor. Inocorrência de dano moral
indenizável.
Sentença
reformada.
Ação
julgada improcedente. Prejudicado o apelo do
autor e provido o recurso da empresa.
Rafael Gonçalves de Souza ajuizou ação
de indenização por dano moral contra Aerovias Del
Continente Americano S/A Avianca. O d. Juízo 'a quo' julgou
o feito parcialmente procedente para condenar a ré a
indenizar o autor em R$5.000,00 [fls. 158/160]. Irresignadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110628-69.2019.8.26.0100 -Voto no
3
ambas as partes apelaram [fls. 162/182 e 190/198]. Após,
vieram as contrarrazões [fls. 204/210 e 211/219]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano
moral em decorrência de atraso de duas horas no voo
contratado. O Juízo 'a quo' julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a ré à indenização de
R$5.000,00.
Apelaram as partes.
O autor busca a majoração do quantum
indenizatório fixado, sob o argumento de que não recebeu
qualquer auxílio material no tempo em que aguardou dentro
da aeronave.
A ré, por sua vez, pugna pela aplicação
da Convenção de Montreal, a ausência de sua
responsabilidade sobre o evento danoso, a inocorrência de
dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução
do 'quantum' indenizatório fixado,
Pois bem.
Em julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário n. 636.331 e do Recurso Extraordinário com
Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal Federal determinou a
prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela
Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110628-69.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Consumidor nos casos de extravio de bagagem em transporte
aéreo internacional de passageiros, fixando a seguinte tese
sobre o tema 210:
“Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor” (STF, RE n o 636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017).
O transporte internacional vem definido
pela Convenção de Montreal (art. 1o, “2”), como “todo
transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o
ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja
no território de dois Estados Partes, seja no território de um só
Estado Parte, havendo escala prevista no território de
qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado
Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de
um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de
outro Estado, não se considerará transporte internacional,
para os fins da presente Convenção”.
Analisando-se o Informativo n. 866 do
Pretório Excelso, no entanto, verifica-se que o Colegiado
limitou a aplicação das aludidas convenções a prejuízos de
ordem material, excluindo, assim, a sua incidência no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110628-69.2019.8.26.0100 -Voto no
5
tange à pretensão aos danos morais.
Assim,
tratando-se
de
pedido
de
indenização por dano moral, inaplicável a Convenção de
Montreal.
Cabe, então, analisar a ocorrência do
dano moral no caso concreto.
O atraso de duas horas é incontroverso.
Contudo, há controvérsia a respeito da
prestação de auxílio material no período de atraso. O autor
alega que nada lhe foi oferecido além de vales que não
poderiam ser utilizados no avião. A ré demonstra a prestação
dos vales, afirmando que providenciou o auxílio devido ao
autor.
Considerando-se o quanto contido nos
autos, especialmente o fato de que o atraso no primeiro voo
foi de apenas duas horas e que a chegada do autor a seu
destino se deu 7 horas e 23 minutos mais tarde do que o
originalmente previsto, entende-se não ter havido dano
moral indenizável, estando, aí, caracterizado o mero
aborrecimento.
O recurso do autor, que pede a elevação
do
valor
indenizatório,
torna-se
prejudicado
ante
o
julgamento de improcedência da ação.
Assim, reforma-se a sentença para julgar
a ação improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110628-69.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Com a reforma da sentença, fica o autor
condenado
às
custas
processuais
e
aos
honorários
advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico obtido
pelo réu.
Ante o exposto, e dado por prejudicado
o apelo do autor, dá-se provimento ao recurso da ré.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica